Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707028-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADEMIR JOSE DAL MOLIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição retro, sobretudo porque o entendimento monocrático reproduzido não tem caráter vinculante. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator